Tribunal: TJMT
Processo: 1037430-15.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037430-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JULIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 480.889.348-77 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento.
Direito à
saúde. Fornecimento de medicamentos não incorporados ao sus. Inobservância dos requisitos estabelecidos pelo
stf
e
stj
. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento de quatro medicamentos (
Baclofeno
,
Solifenacina
,
Oxibutinina
e
Tizanidina
), não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS), sob a alegação de imprescindibilidade clínica para tratamento de paciente com espasticidade e disfunção vesical de origem neurológica.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 6, 793 e 1234) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 106) para o fornecimento judicial de
medicamentos não incorporados ao SUS; (
ii
) analisar se há urgência que justifique a concessão de tutela de urgência.

III
. Razões de decidir

3. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos definidos pelo STF nos Temas 6, 793 e 1234, os quais não foram integralmente atendidos no caso concreto.

4. A negativa administrativa foi devidamente comprovada, preenchendo-se o primeiro requisito.

5. Três dos medicamentos (
Baclofeno
,
Solifenacina
e
Oxibutinina
) tiveram sua não incorporação expressamente fundamentada pela CONITEC, e a parte agravante não demonstrou qualquer ilegalidade, mora ou ausência de análise; quanto ao quarto medicamento (
Tizanidina
), não há evidência de pedido de incorporação.

6. A documentação médica não demonstrou a impossibilidade de substituição por alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, nem relatou tentativas prévias e falhas objetivas de tais tratamentos.

7. Não foram juntadas evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises) capazes de comprovar a eficácia, acurácia, efetividade e segurança dos fármacos para a patologia em questão.

8. O laudo médico apresentado não descreve de forma circunstanciada os tratamentos já realizados, tampouco fornece
critérios objetivos de falha terapêutica ou justificativa técnica robusta para a substituição dos medicamentos padronizados.

9. A incapacidade financeira da agravante restou demonstrada por documentação idônea.

10. Não foi caracterizada urgência clínica concreta ou risco iminente à saúde que justificasse a concessão da tutela de urgência, conforme avaliação do NAT-Jus e ausência de elementos objetivos nos documentos médicos.

IV.
Dispositivo e tese

11. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471/RN (Tema 6), RE 855.178/SE (Tema 793), RE 1.366.243/MG (Tema 1234); STJ,
REsp
1.657.156/RJ (Tema 106)
,
(AI nº 1025077-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, julgado em 24.10.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de I
nstrumento
, com pedido de tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de
Fazer c/
c
Pedido de Tutela Provisória de Urgência – Saúde nº 1032872-91.2025.8.11.0002, que indeferiu o fornecimento dos medicamentos

Oxibutinina
5mg,

Solifenacina
10mg,

Baclofeno
10mg,

Tizanidina
2mg.

Segundo a agravante, após acidente automobilístico, desenvolveu paraplegia sensitivo-motora (nível T7) e bexiga neurogênica, necessitando do uso contínuo dos medicamentos prescritos para manejo de espasticidade e disfunções urinárias
. .

O
NATJus
manifestou-se desfavoravelmente ao fornecimento dos fármacos (Id 209153976), apontando ausência de comprovação científica suficiente, existência de alternativas terapêuticas no SUS e não incorporação dos medicamentos pela CONITEC. Com base no parecer
técnico
, o juízo de origem indeferiu a tutela de urgência.

Inconformada, a agravante sustenta:
a
presença dos requisitos do art. 300 do CPC;

indispensabilidade dos medicamentos;

risco de agravamento irreversível do quadro clínico;

dever solidário dos entes federativos na prestação da saúde;

hipossuficiência financeira.

Requer o provimento do recurso para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sorriso forneçam imediatamente os medicamentos prescritos, sob pena de bloqueio de valores.

Foram apresentadas contrarrazões
pelo
Estado de Mato Grosso
, nas quais alega, em síntese,
quev
os
medicamentos foram expressamente rejeitados pe
la CONITEC, conforme documentos;
há alternativas terapêuticas disponíveis no SUS (toxina botulínica,
diazepam
, fisioterapia, etc.);

não houve comprovação da ineficácia das alternativas fornecidas pelo
SUS;

o laudo médico é insuficiente e não comprova imprescindibilidade nem falência terapêutica;

aplica-se o entendimento consolidado do Tema 6 do STF (RE 566.471) e Tema 1234, que exigem requisitos cumulativos para fornecimento de medicamentos não incorporados.

Defende, assim, o desprovimento do agravo.

O
Município de Sorriso
, em suas contrarrazões, alega
não possui competência para fornecimento dos medicamentos, que pertencem ao componente especializado
de
média/alta complexidade, de responsabilidade estadual;

pode apenas intermediar o fornecimento junto à farmácia de alto custo;

o
NATJus
concluiu que o medicamento
Baclofeno
não integra a RENA
ME e não foi incorporado ao SUS;
não há laudo médico detalhado demonstrando falência terapêutica
e
;

inexistem evidências científicas robustas que justifiquem o fornecimento excepcional.

Requer, igualmente, a manutenção da decisão agravada.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente agravo foi interposto contra decisão proferida nos autos da A
ção de Obrigação de Fazer c/
c
Pedido de Tutela Provisória de Urgência – Saúde nº 1032872-91.2025.8.11.0002, que indeferiu
a tutela de
urgência consistente no
fornecimento dos medicamentos

Oxibutinina
5mg,

Solifenacina
10mg,

Baclofeno
10mg,

Tizanidina
2mg.

Segundo a agravante, após acidente automobilístico, desenvolveu paraplegia sensitivo-motora (nível T7) e bexiga neurogênica, necessitando do uso contínuo dos medicamentos prescritos para manejo de espasti
cidade e disfunções urinárias.

A Constituição Federal consagra a saúde como direito fundamental de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme estabelece o artigo 196.

O direito à saúde possui densidade normativa suficiente para gerar obrigações concretas ao Poder Público, o qual deve estruturar políticas públicas voltadas à sua efetivação mediante a organização de um sistema único de saúde que garanta atendimento integral, universal e gratuito a toda população.

Contudo, a efetivação judicial desse direito fundamental não pode ocorrer de forma ilimitada, devendo observar parâmetros técnicos e jurídicos que conciliem o interesse individual com as políticas públicas estruturadas, de modo a preservar a racionalidade terapêutica, a sustentabilidade do sistema de saúde e o princípio da isonomia no acesso aos serviços públicos.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu diretrizes vinculantes que delimitam a atuação do Poder Judiciário em
demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos, especialmente aqueles não incorporados ao Sistema Único de Saúde, fixando requisitos objetivos e cumulativos cuja observância é imprescindível para a concessão judicial do pedido.

Requisitos estabelecidos pela jurisprudência vinculante

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Temas de Repercussão Geral 6 (RE 566.471/RN), 793 (RE 855.178/SE) e 1234 (RE 1.366.243/MG), estabeleceu parâmetros rigorosos para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde, determinando a necessidade de preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:

a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item 4 do Tema 1234 da Repercussão Geral;

b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no Tema 106 (
REsp
1.657.156/RJ), estabelecendo que a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS depende da demonstração cumulativa da ineficácia dos fármacos fornecidos pela rede pública e da imprescindibilidade do medicamento pleiteado para o caso concreto, devidamente comprovada por laudo médico circunstanciado.

Tais diretrizes jurisprudenciais foram recepcionadas pela Nota Técnica nº 1/2025 do Centro de Inteligência do Poder Judiciário de Mato Grosso, que sistematiza a aplicação dos precedentes vinculantes em matéria de direito à saúde no âmbito estadual.

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu, no Enunciado nº 103 das Jornadas de Direito da Saúde, que havendo recomendação da CONITEC pela não incorporação de tecnologia, a determinação judicial de fornecimento deve apontar o fundamento e a evidência científica que afaste a conclusão do órgão técnico, em razão da condição específica do paciente.

O Enunciado nº 59 das mesmas Jornadas complementa que as demandas por medicamentos fora das listas oficiais devem estar fundadas na Medicina Baseada em Evidências.

Análise do preenchimento dos requisitos no caso concreto

Analisando detidamente a documentação apresentada pela agravante e o parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário, constato que não restaram atendidos diversos requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme passo a demonstrar.

Negativa de fornecimento na via administrativa
- o
primeiro requisito encontra-se preenchido. A agravante comprovou a negativa administrativa para o fornecimento dos medicamentos pleiteados pela Secretaria Estadual de Saúde, que informou não serem os fármacos padronizados pelo SUS, não sendo contemplados pela RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), RESME (Relação Estadual de Medicamentos de Mato Grosso) e REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais).

Avaliação pela CONITEC e ausência de ilegalidade no ato de não incorporação
- e
ste requisito não foi adequadamente atendido em relação à maioria dos medicamentos pleiteados.

O Núcleo de Apoio Técnico
(Id 209153989)
informou que três dos quatro medicamentos solicitados foram avaliados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) e tiveram sua incorporação expressamente não recomendada, mediante decisões fundamentadas:

Baclofeno
10mg: não incorporação para o tratamento da espasticidade, conforme Portaria SCTIE/MS nº 25, de 16 de março de 2022.

Solifenacina
10mg: não incorporação para o tratamento da disfunção de armazenamento em pacientes com bexiga neurogênica, conforme Portaria SCTIE/MS nº 09, de 10 de março de 2020.

Oxibutinina
5mg: não incorporação para o tratamento da disfunção de armazenamento em pacientes com bexiga neurogênica, conforme Portaria SCTIE/MS nº 09, de 10 de março de 2020.

Quanto ao medicamento
Tizanidina
2mg, o NAT-Jus informou que não foi avaliado pela CONITEC para a patologia da agravante.

A agravante não apresentou documentos que comprovassem eventual irregularidade no processo de não incorporação dos medicamentos pela CONITEC, tampouco demonstrou mora na análise dos pedidos de incorporação ou ausência de pedido de incorporação em desconformidade com os prazos e critérios estabelecidos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011.

Conforme estabelecido no Enunciado nº 103 do Conselho Nacional de Justiça, havendo recomendação da CONITEC pela não incorporação de tecnologia, a determinação judicial de fornecimento deve apontar o fundamento e a evidência científica que afaste a conclusão do órgão técnico, em razão da condição específica do paciente.

No caso concreto, não foi apresentada evidência científica robusta capaz de afastar as conclusões técnicas fundamentadas da CONITEC quanto aos medicamentos
Baclofeno
,
Solifenacina
e
Oxibutinina
.

Portanto, quanto a esses três medicamentos, o requisito da alínea "b" não foi satisfeito, o que, por si só, impede o deferimento do pleito em relação aos mesmos.

Impossibilidade de substituição por medicamentos constantes das listas do SUS
- o
terceiro requisito não foi adequadamente demonstrado.

O relatório médico apresentado
(Id 205239580)
atesta a necessidade do uso dos medicamentos pleiteados, contudo não demonstra de forma circunstanciada e detalhada a impossibilidade de substituição dos fármacos por outros medicamentos constantes das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas.

O parecer do Núcleo de Apoio Técnico foi expresso ao informar que existem alternativas terapêuticas disponíveis para o caso em análise, consignando que há tratamentos não medicamentosos como alongamento dos membros, estimulação elétrica e procedimentos cirúrgicos, além de tratamentos medicamentosos com toxina botulínica e
diazepam
.

A documentação médica não demonstrou se houve tentativa de uso prévio das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, qual a dose utilizada, o tempo de tratamento e a evolução clínica durante eventual uso dos medicamentos disponíveis na rede pública. Tampouco apresentou justificativa técnica específica para a alegada ineficácia das alternativas ou critérios objetivos de falha terapêutica que fundamentassem a necessidade de substituição.

A mera prescrição médica, por si só, não é suficiente para comprovar a impossibilidade de substituição, sendo imprescindível a
demonstração detalhada e fundamentada da inadequação ou ineficácia das alternativas disponíveis no SUS para o caso concreto da paciente, com registro de tentativas prévias e suas respectivas falhas terapêuticas devidamente documentadas.

Nesse sentido, o requisito da alínea "c" não foi atendido.

Evidências científicas de alto nível
- o
quarto requisito, estabelecido como um dos mais rigorosos pelo Tema 6 do Supremo Tribunal Federal, consiste na comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança dos fármacos, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise.

Este requisito não foi preenchido no caso concreto.

O laudo médico apresentado indica trechos e links de análises científicas, contudo a agravante não juntou aos autos os documentos na íntegra, impossibilitando a verificação completa da metodologia, dos resultados e da aplicabilidade das conclusões científicas ao caso específico dos autos.

Conforme adequadamente consignado pelo juízo de origem, essa ausência compromete a análise técnica da pertinência dos estudos mencionados, especialmente no que se refere à indicação específica dos medicamentos para o quadro clínico da parte autora.

O parecer técnico do NAT-Jus foi conclusivo ao consignar que não foram apresentadas evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises) que comprovem a
eficácia, segurança e efetividade dos medicamentos para o tratamento da condição específica da paciente.

Quanto ao
Baclofeno
, o NAT-Jus destacou que o uso em crianças foi avaliado em revisão de 2001 com apenas 20 crianças em estudo cruzado duplo-cego, apresentando resultados
positivos
mas com importante limitação pelo pequeno tamanho amostral, não sendo representativo nem de confiança suficiente. O próprio parecer reforça que os resultados não devem ser extrapolados para o caso concreto, especialmente considerando que a paciente não se encontra na faixa etária estudada.

Relativamente à
Tizanidina
, o NAT-Jus apontou que uma revisão sistemática avaliou 101 estudos randomizados, nenhum classificado como de boa qualidade, concluindo que não há evidências suficientes para determinar a eficácia relativa ou segurança do medicamento para tratamento da espasticidade, havendo grande incerteza diante da baixa qualidade dos estudos.

Quanto à
Solifenacina
e
Oxibutinina
, embora o NAT-Jus tenha identificado algumas evidências científicas, consignou expressamente conclusão não favorável ao fornecimento de ambos os medicamentos.

Assim, o requisito da alínea "d" não foi satisfeito, constituindo óbice intransponível ao deferimento do pedido.

Laudo médico fundamentado e circunstanciado
- o
quinto requisito exige a demonstração da imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado e circunstanciado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado pela paciente.

Embora o médico responsável pelo acompanhamento da paciente tenha atestado a imprescindibilidade dos medicamentos prescritos, o laudo não contém informações essenciais para a adequada avaliação do pedido.

O laudo médico não descreve de forma detalhada e circunstanciada o histórico completo dos tratamentos já realizados pela paciente, não indica quais medicamentos foram previamente utilizados com especificação de doses empregadas e tempo de uso, não relata os efeitos colaterais experimentados e não apresenta critérios objetivos de falha terapêutica que justifiquem a troca ou descontinuação dos medicamentos disponibilizados pelo SUS.

Conforme expressamente assinalado pelo próprio NAT-Jus:

"
Informamos que não foram identificadas na documentação apensas ao processo informações detalhadas sobre medicamentos previamente utilizados, incluindo doses empregadas, tempo de uso, efeitos colaterais ou critérios de falência terapêutica empregada para troca ou descontinuação dos mesmos, particularmente das medicações disponibilizadas pelo SUS
."

A simples prescrição médica, ainda que emitida por profissional habilitado e de renome, não substitui a necessidade de laudo circunstanciado que demonstre, de forma fundamentada, a imprescindibilidade clínica do tratamento pleiteado com base em critérios objetivos e verificáveis.

A exigência de laudo circunstanciado decorre da necessidade de que o Poder Judiciário possa avaliar, com respaldo técnico adequado, se o
caso concreto justifica a imposição de obrigação ao Poder Público para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, especialmente diante da existência de alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública.

Portanto, o requisito da alínea "e" não foi adequadamente atendido.

Incapacidade financeira
- a
agravante apresentou declaração de hipossuficiência e extrato de aposentadoria por incapacidade permanente, demonstrando a impossibilidade de suportar os custos necessários para a aquisição dos medicamentos.

Este requisito encontra-se preenchido.

Ausência de urgência que justifique a concessão da tutela

Além da ausência de preenchimento dos requisitos cumulativos acima analisados, verifica-se que não restou configurada a urgência necessária à concessão da medida liminar.

Segundo o parecer técnico do NAT-Jus, não se justifica a alegação de urgência conforme definição de Urgência e Emergência do Conselho Federal de Medicina.

O laudo médico apresentado e o parecer técnico não evidenciam situação de agravamento iminente ou risco concreto à vida ou à saúde da paciente que justifique a concessão da medida em caráter liminar, sem a devida instrução probatória que permita a adequada verificação do preenchimento dos requisitos estabelecidos pela jurisprudência vinculante.

A documentação médica não aponta
situação de emergência
clínica que inviabilize a regular tramitação do processo com a devida instrução probatória, não havendo demonstração de que a não concessão imediata dos medicamentos pleiteados acarretaria dano irreversível ou de difícil reparação ao estado de saúde da agravante.

A existência de condição clínica grave não se confunde, necessariamente, com urgência no sentido técnico-jurídico exigido para a concessão de tutela provisória. A urgência deve ser demonstrada mediante elementos concretos que evidenciem risco atual e iminente, o que não se verifica no caso dos autos.

Esta c
orte de Justiça tem aplicado de forma rigorosa os critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234, mantendo decisões que indeferem tutelas de urgência quando não demonstrado o preenchimento cumulativo dos requisitos legais.

Nesse sentido, recente julgado desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO À
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. CANABIDIOL PARA TRATAMENTO DE TEA E TDAH. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELOS TEMAS 6 E 1234 DO STF E TEMA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos fixados
pelos Temas 6 e 1234 do STF e Tema 106 do STJ, os quais não foram atendidos no caso concreto." (AI nº 1025077-40.2025.8.11.0000,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Rel. Des. Jones Gattass Dias, julgado em 24.10.2025)

A aplicação rigorosa desses critérios não representa desrespeito ao direito fundamental à saúde, mas sim observância aos parâmetros constitucionais e legais que regulamentam a política pública de saúde, preservando a sustentabilidade do sistema, a isonomia no acesso aos serviços e a racionalidade terapêutica estabelecida com base em evidências científicas.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025